Tribunal: TJPA
Processo: 0808140-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808140-62.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DECOL DECORACOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL ACERCA ART.5º, II, 169, PARÁGRAFO 1º, BEM COMO 195, PARÁGRAFO 5º . OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO com fundamento nos artigos 1022 e seguintes do CPC/2015, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática por esta relatora membro da 1ª Turma de Direito Público que nos autos da Ação de Cobrança nº 0052177-85.2016.8.14.0301 interposto por DECOL Decorações, Engenharia e Comércio Ltda.

Em síntese, na inicial da ação de cobrança, relata o autor que participou do processo de licitação para execução dos serviços de construção da Estação Hidroviária Metropolitana

para execução de serviços, e tendo vencido o processo licitatório, começou a

execução, após grande parte da obra concluída, percebeu que as notas fiscais emitidas não vinham sendo pagas pela Secretaria de Estado de Transporte, a ação tem o valor de R$ 2.118.074,87 (dois milhões cento e dezoito mil e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), incluído juros de mora e correção monetária.

O Juiz de primeiro grau proferiu decisão saneadora e entendeu que o parecer jurídico da SETRAN- Secretaria de Transportes do Estado do Pará- faz prova inequívoca e reconhece o direito do devedor, interrompendo a prescrição nos termos do art. 202, VI do CC.

O Estado do Pará ingressou com recurso de Agravo de Instrumento alegando que o parecer jurídico não é vinculativo e não manifesta o entendimento do órgão, sendo apenas opinativo.

Alega que somente o Secretário de Transportes poderia proferir manifestação com poderes para fazer prova inequívoca, representando os interesses da SETRAN.

Requerendo a reforma da decisão, e a aplicação do efeito suspensivo. Em análise preliminar deferiu a aplicação do efeito suspensivo. Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau ante a não prescrição da dívida.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO do Recurso e NÃO PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida com base no parágrafo único do art. 4º, do Decreto 20.910/32

Foi proferida decisão monocrática conhecendo do Agravo de Instrumento e mantendo a decisão de piso em todos os seus termos.

O Estado do Pará, opôs o presente recurso de Embargos de Declaração, alegando omissão e obscuridade no que diz respeito ao reconhecimento de interrupção da prescrição com fulcro no Art. 5º do decreto 20.910/1932, alegando que não foi discutido na Decisão agravada e que foi ignorado a observância ao disposto do art. 5º do Decreto 20.910/1932.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material."

Sob os motivos alegados pelo embargante, o primeiro ponto o qual merece ser desconstruído, é

a alegação de que o Instituto da Prescrição ser considerado como suspenso, é visto como uma “decisão surpresa”, pelo fato de não se encontrar presente na decisão de 1º grau agravada, de forma expressa observa-se que na Pag. 53 destes autos ou pag.5 da decisão ID. 2249101, encontra-se o juiz de piso reconhecendo a suspensão da prescrição e concedendo razão ao autor da ação.

Além disso, ainda sob a mencionada “decisão surpresa” a qual diz o recursante não ter tido oportunidade de se manifestar sobre determinado assunto, é visto como negligência e falta de atenção da parte, ora que desde a petição inicial do processo, vislumbra-se alegações sobre a interrupção do instituto referido.

Com todo ao norte exposto, resta-se desconstruído todo o 1º ponto o qual o autor traz para que haja mudança na decisão.

Sob o 2º Ponto trazido no Recurso em análise, é invocado pelo Estado Do Pará, o Art. 5º do Decreto 20.910/1932, o qual diz o seguinte:

Art. 5º Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação

Com fulcro no dispositivo acima, alega que o ora Embargado, se limitou a protocolar requerimento administrativo, ou de qualquer forma concorreu para a não solução administrativa, contudo com base nos autos em análise o entendimento deste colegiado, discorda de tal alegação.

Entretanto, não merece ser discutido, os aspectos acima trazidos logo que não faz juz em sede de declaratórios analisar determinados fundamentos.

Dessa maneira, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende os embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Porém este colegiado embora não tenha se manifestado expressamente sobre os pontos alegados como omisso, a decisão foi devidamente fundamentada com base em leis e entendimento de Tribunais Superiores.

Assim, não há qualquer omissão ou erro material a ser sanada, Não se pode confundir, também, a falta de fundamentação com a fundamentação sucinta. Sabe-se que o julgador

não é obrigado a se manifestar sobre todos os pormenores indicados pela parte, ainda que se trate de dispositivos normativos, devido o livre convencimento motivado. Assim, deve o magistrado fundamentar o seu entendimento, manifestando-se sobre os pontos que julgar relevantes para a causa.

A matéria foi devidamente ventilada no aresto embargado, é perceptível a presença da CF/88, Leis, entendimentos dos tribunais superiores na fundamentação do Acórdão, porém ainda é tida

como

omissa pelos apelantes.

É incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte, entretanto cabe interpretar que a parte apresentou o atual recurso apenas de forma protelatória devido a vasta fundamentação apresentada na decisão colegiada ora embargada.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Já sobre a alegação de erro material embora a pensão tenha sido concedida sobre voluntariedade foi confirmado nos autos a invalidez anterior à morte do pensionista,

e além disso ficou comprovado a hipossuficiência do autor, dessa forma faz jus ao direito solicitado.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023